Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-05.2016.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Indenização por danos morais. Episodio ocorrido em eleições municipais. Autoras alegaram ofensas perpetradas pelo réu. Ausência de comprovação dos fatos (art. 373, I, CpC). Referência específica sobre o boletim de ocorrência é insuficiente para dar respaldo à verba reparatória pretendida, uma vez que não abrange o contraditório. Caberia ao polo ativo o ônus processual da comprovação do alegado,

Ementa:
Indenização por danos morais. Episodio ocorrido em eleições municipais. Autoras alegaram ofensas perpetradas pelo réu. Ausência de comprovação dos fatos (art. 373, I, CpC). Referência específica sobre o boletim de ocorrência é insuficiente para dar respaldo à verba reparatória pretendida, uma vez que não abrange o contraditório. Caberia ao polo ativo o ônus processual da comprovação do alegado, porém nada fora apresentado que fosse suficiente para o êxito pleiteado. Improcedência da ação em condições de prevalecer. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.